Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. MULTA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do embargado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões e contradições no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.
5. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigada a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não se verifica omissão e contradição quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando-se o acórdão suficientemente fundamentado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neces, 6a Turma Cível, 24.04.2023.